Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724615-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FLORICENA BIAGE AGRAVADO: ANDRESSA PAIVA BIAGE, GUSTAVO PAIVA BIAGE RÉU ESPÓLIO DE: ONIAS BIAGE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Floricena Biage contra decisão que reconheceu que ela não é meeira dos bens deixados por Onias Biage. Maria Floricena Biage sustenta que a separação fática não foi comprovada no processo n. 0706059-04.2022.8.07.0007. Menciona que o art. 1.571 do Código Civil não prevê a separação de fato como causa de término da sociedade conjugal. Afirma que a separação de fato põe fim aos direitos, deveres e efeitos do casamento, mas os cônjuges permanecem no estado civil de casados. Enfatiza que a ausência de rompimento do vínculo matrimonial enseja a manutenção de sua condição de meeira e coproprietária de todos os bens deixados por Onias Biage. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo regular (id 60369130 e 60369134). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que reconheceu que Maria Floricena Biage não é meeira dos bens deixados por Onias Biage. O Juízo de Primeiro Grau utilizou o disposto no art. 1.830 do Código Civil para afastar Maria Floricena Biage da meação com o fundamento de que o casal estava separado de fato desde 2010. Extrai-se dos autos que Maria Floricena Biage e Onias Biage contraíram matrimônio em 20.6.1959 sob o regime da comunhão universal de bens. É incontroverso que a separação fática do casal ocorreu em 2010, principalmente porque Maria Floricena Biage alegou o referido fato na ação declaratória de separação de fato proposta por ela.[1] O art. 1.830 do Código Civil dispõe que: Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. É importante destacar que a meação não se confunde com herança. Confira-se a diferenciação dos institutos jurídicos mencionados: A meação é decorrente da comunhão total dos bens ou comunhão parcial em relação aos aquestos (adquiridos na constância do casamento). A herança representa exclusivamente o patrimônio particular do falecido, e a parte dele na comunhão conjugal. A meação não é objeto da sucessão, pois pertencente ao cônjuge por direito próprio, em razão do casamento. A herança, objeto do inventário, será destinada aos sucessores (legais ou instituídos), sempre preservada a eventual meação, dela não integrante. Mesmo que o viúvo não tenha direito à meação, poderá ser convocado para receber a herança do cônjuge falecido.[2] O cônjuge sobrevivente casado em regime da comunhão universal de bens não é herdeiro e não concorre com os descendentes. O referido entendimento decorre do disposto no art. 1.829, inc. I, do Código Civil, segundo o qual a sucessão legítima defere-se aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal. A separação de fato há mais de dois (2) anos é causa que afasta o direito sucessório, mas não interfere no direito à meação dos bens adquiridos até a separação. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Andressa Paiva Biage e Gustavo Paiva Biage para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Autos n. 0706059-04.2022.8.07.0007. [2] CAHALI, Francisco José e HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das sucessões. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 190.